Tribunal: CARF
Processo: 10980.726781/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726781/2011-94
ACÓRDÃO
2102-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO CAVALCANTE DE LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO.
O contribuinte poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste
anual o imposto de renda retido na fonte correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-39.829, de
19/08/2015, prolatado pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande/MS (DRJ/CGE), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo (fls. 154/156).
O acórdão está assim ementado:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726781/2011-94
2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO.
Poderá ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste o IRRF
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento para exigência do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente ao ano-calendário 2006, exercício 2007, em
razão de compensação indevida de imposto retido na fonte (IRRF), acrescido de juros e multa de
mora (fls. 130/135).
Inicialmente, foi emitida notificação de lançamento na qual se exigiu diferença de
imposto de renda sobre rendimentos tributáveis informados, em nome do contribuinte, pela Caixa
Econômica Federal (CEF), relativos ao pagamento de precatórios (fls. 82/86).
O lançamento fiscal foi efetuado sem prévia intimação, exclusivamente por meio de
informações constantes das bases de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
considerando a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF/2007).
O contribuinte solicitou a retificação do lançamento fiscal, alegando que a
importância não oferecida à tributação na sua Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física
(DIRPF/2007) se referia aos valores pertencentes aos demais advogados que também atuaram nos
processos judiciais perante a Justiça Federal, cujos valores foram transferidos, repassados, aos
titulares. Anexou documentos para comprovar que os profissionais de advocacia incluíram os
rendimentos na declaração de renda pessoal (fls. 88/92).
Comprovada a alegação de que a diferença de rendimentos pertencia a outros
beneficiários, a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica foi cancelada e,
ao mesmo tempo, o valor do imposto retido pela CEF foi rateado proporcionalmente aos
rendimentos auferidos e declarados pelos beneficiários, individualmente considerado, o que
resultou na glosa parcial do imposto de renda retido na fonte informado pelo contribuinte na
DIRPF/2007.
Ciente do lançamento referente à compensação indevida, em 21/12/2011, a pessoa
física impugnou a notificação no dia 13/01/2012 (fls. 47/48).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário (fls. 138/144):
(i) a Caixa Econômica Federal reteve o percentual de 3% (três por cento)
sobre o montante global, referente a todos os beneficiários pessoa física, apenas
em nome do impugnante, identificado pelo número do Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF);
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726781/2011-94
3
(ii) os valores retidos pela fonte pagadora foram revertidos aos cofres
públicos como antecipação do imposto de renda, não ficando à disposição para
rateio;
(iii) não há previsão legal para rateio do imposto de renda retido na fonte,
da forma como procedeu a autoridade fiscal;
(iv) os demais advogados não tiveram retenção na fonte, somente o
fiscalizado, pelo valor incidente sobre o total de rendimentos pagos pela
instituição financeira; e
(v) não há que se falar em compensação indevida de imposto de renda na
fonte, pois o impugnante deduziu na DIRPF/2007 o valor exato que efetivamente
foi retido em seu CPF, conforme indicado pela fonte pagadora.
Intimado da decisão de piso em 27/08/2015, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 11/09/2015 (fls. 158/161 e 163).
Após breve relato dos fatos, o recorrente repisa os argumentos da impugnação para
improcedência da glosa de compensação do imposto de renda retido na fonte (fls. 163/178).
A pessoa física reitera que o valor compensado foi efetivamente retido pela fonte
pagadora, em seu CPF, devidamente recolhido aos cofres públicos. A cobrança, incluindo os juros
e multa, caracteriza enriquecimento sem causa da Fazenda Pública.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
A decisão recorrida de primeira instância assim se pronunciou sobre a matéria
controvertida (fls. 155/156):
(...)
Sobre esta questão assim dispôs a Lei no 9.250/1995:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726781/2011-94
4
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior (declaração de
ajuste), poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
No inciso V, transcrito acima, está literalmente definido que poderá ser deduzido
o IRRF desde que este seja correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo. O contribuinte ao elaborar a sua declaração de rendimentos utilizou o
critério de ratear o valor dos honorários recebidos entre os profissionais que
atuaram no processo judicial, critério este que deveria ter sido adotado também
para o IRRF, na mesma proporção.
Correto, portanto, o procedimento da fiscalização em considerar como
compensação indevida a parcela do IRRF excedente proporcionalmente aos
rendimentos declarados.
(...)
A Caixa Econômica Federal, na condição de fonte pagadora, procedeu à retenção do
imposto no valor de R$ 112.013,26, incidente à alíquota de 3% (três por cento), calculada sobre o
montante total de R$ 3.733.774,58 (art. 27, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Apenas uma parcela do valor pago pela instituição bancária é rendimento tributável
do recorrente, conforme reconhecido nos autos. Uma parte maior tem como beneficiários outros
três advogados, que atuaram conjuntamente nos processos judiciais.
Quando do pagamento dos precatórios, a fonte pagadora realizou a retenção de
3%, a título de imposto de renda, em nome de um dos advogados, no caso do advogado Mauro
Cavalcante de Lima.
Como o imposto de renda foi retido exclusivamente no CPF do recorrente, alega
que somente quem sofreu a retenção poderia fazer uso para fins de compensação. Vale dizer, o
interessado advoga o seu direito ao aproveitamento integral da quantia de R$ 112.013,26, para
fins de redução do imposto devido na declaração de ajuste anual.
Engana-se, contudo. A legislação tributária não deixa margem a dúvidas, conforme
explicou o acórdão de primeira instância.
No caso de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, a dedução do imposto retido na
fonte é autorizada apenas, e tão somente, em relação ao valor correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo do imposto (art. 12, inciso V, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995).
Não há dificuldade em se compreender a lógica do dispositivo de lei. Rendimentos
tributáveis e imposto de renda devido/retido são duas faces da mesma moeda, vinculados ao
mesmo beneficiário do acréscimo patrimonial decorrente da aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726781/2011-94
5
É inevitável o rateio proporcional quando há uma pluralidade de contribuintes
beneficiários da importância paga, com imposto de renda retido em conjunto, mediante única
alíquota aplicada pela fonte pagadora. Trata-se de algo implícito à norma jurídica. Caso contrário,
haveria favorecimento de um em detrimento de outros, em flagrante descompasso com a
tributação da renda.
Em que pese a narrativa enfática sobre a legalidade do aproveitamento integral do
imposto retido na fonte, o recorrente não faz a mesma defesa veemente para o total de
rendimentos informados pela fonte pagadora, igualmente no seu CPF.
Longe disso, para fins de tributação na pessoa física, o contribuinte reconhece que
os valores devem ser divididos proporcionalmente entre os beneficiários dos honorários
repassados pela instituição financeira responsável pelo pagamento.
O repasse feito pelo recorrente aos demais advogados deveria corresponder ao
equivalente aos valores líquidos recebidos da Caixa Econômica Federal, descontado,
proporcionalmente, o imposto de renda retido na fonte. Dessa forma, o procedimento estaria em
conformidade com a legislação tributária, sem favorecer ou prejudicar nenhuma das pessoas
físicas na entrega da declaração de ajuste anual.
Se o recorrente assim não fez, possivelmente interpretou de maneira equivocada os
dispositivos de lei, até porque o valor do imposto de renda retido é recolhido pela fonte pagadora
em seu próprio nome, na qualidade de agente de retenção, e não em nome de qualquer um dos
beneficiários dos pagamentos.
Outrossim, admitir que poderia compensar integralmente o imposto retido no valor
de R$ 112.013,26, implica concordar que a fonte pagadora procedeu à retenção numa alíquota
superior a 3%, o que contraria a legislação vigente e, ao mesmo tempo, não é condizente com os
fatos.
Com efeito, como tão-só uma fração do valor pago pela instituição financeira
pertencia ao patrimônio do recorrente, uma simples operação matemática é suficiente para
revelar a incidência de alíquota bem superior a 3%, na hipótese de tomar por parâmetro que a
retenção de R$ 112.013,26, feita pela fonte pagadora, recaiu unicamente sobre os rendimentos
declarados pelo recorrente na DIRPF/2007.
Note-se que o dispositivo de lei determina a incidência à alíquota de 3% sobre o
montante pago, quando do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal. E o imposto
retido é considerado antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual (art. 27,
“caput”, e § 2o, inciso I, da Lei no 10.833, de 2003).
Logo, o recorrente pretende se aproveitar indevidamente de valores de retenção na
fonte sobre rendimentos de outros contribuintes, cujo imposto de renda foi retido pela fonte
pagadora à alíquota de 3%, nos termos da legislação tributária. Exatamente, a parcela objeto de
glosa pela fiscalização.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.647 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726781/2011-94
6
Por último, quanto à alegação de que o valor retido de R$ 112.013,26 foi recolhido
aos cofres públicos e que os demais beneficiários dos pagamentos de honorários não informaram
qualquer retenção na declaração de ajuste anual do ano-calendário, levando ao enriquecimento
sem causa da Fazenda Pública na hipótese de manutenção da exigência fiscal, cuida-se de matéria
estranha ao presente processo administrativo.
Em primeiro lugar, os argumentos exigem avaliação de produção probatória
documental específica, inexistente nas fls. dos autos.
Ademais, no rito do contencioso administrativo fiscal, incumbe ao órgão julgador o
controle da legalidade do ato administrativo, que, no presente caso, se restringe à dedução do
imposto retido na fonte à parcela equivalente aos rendimentos do beneficiário incluídos na base
de cálculo da DIRPF/2007. Como visto, há amparo legal para a glosa dos valores indevidamente
compensados.
Enfim, sob qualquer ótica, não merece reforma a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 188
DF CARF MF
Original